Tribunal: STF
Processo: RHC 235712
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 845138/RJ - DOC 28):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, pois, no caso, a tese de ilicitude das provas obtidas na ação penal originária em razão da busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas e da suposta violação de domicílio não foram apreciadas pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Desse modo, não tendo a Corte local se manifestado sobre a aludida tese defensiva, é vedado a este Tribunal examinar essa questão, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A Jurisdição ordinária sopesou negativamente a quantidade da droga apreendida para exasperar a pena-base do Agravante, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, "[d]e acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]" (HC 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Ademais, não se verifica ilegalidade no quantum de aumento operado, notadamente considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, circunstância que, segundo orientação desta Corte, é apta, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta. 4. Ao indeferir a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, o Juízo sentenciante destacou que "[n]ão há que se falar na aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Antonio Carlos possui condenação anterior por latrocínio (anotação n° 2 da FAC de fls. 88/96)". Logo, por expressa opção do legislador penal, não há falar em aplicação do redutor em comento. 5. Agravo regimental desprovido.



    A defesa requer o provimento do recurso para que seja “reconhecida nulidade da prova produzida com invasão do domicílio do paciente, alternativamente, seja determinado ao STJ que examine a tese defensiva afastado o argumento da supressão de instância; subsidiariamente, seja reconhecido o excesso na pena imposta ao paciente, considerada neutra a quantidade de droga apreendida, ou com a redução do quantum considerado para a majoração para a fração de 1/6 por circunstância negativa”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 64):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. ACRÉSCIMO DA PENA EM 1/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE CUMPRIA PENA PELO CRIME DE LATROCÍNIO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente